Tribunal: TJMT
Processo: 1040656-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040656-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEOMARCIO GRIMA SILVA - CPF: 432.603.221-91 (APELANTE), VITORIA DOS SANTOS TIECHER - CPF: 028.517.720-66 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021, ao fundamento de que o plano de pagamento apresentado não atendia aos requisitos legais. O autor postula o reconhecimento de sua condição de superendividado e a continuidade do procedimento, alegando cerceamento de defesa pela ausência de intimação para corrigir eventual irregularidade do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, sem prévia intimação do autor para adequar o plano de pagamento apresentado, caracteriza cerceamento de defesa, em violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito e ao aproveitamento dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021, que institui o procedimento especial para repactuação de dívidas de consumidores superendividados, exige a apresentação de plano de pagamento que preserve o mínimo existencial, com prazo máximo de cinco anos, sendo possível sua correção durante o curso do processo.

O indeferimento da petição inicial deve observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4o), de modo que, constatada irregularidade sanável no plano de pagamento, deve-se oportunizar ao autor a emenda da inicial, antes da extinção do processo.

A ausência de intimação prévia para correção da proposta configura cerceamento de defesa, especialmente diante da natureza social e inovadora do procedimento de superendividamento, que visa reintegrar o consumidor à economia formal.

Jurisprudência recente dos tribunais superiores e estaduais tem afirmado que, em ações fundadas na Lei do Superendividamento, deve-se oportunizar ao consumidor a complementação dos elementos formais exigidos, antes da extinção do feito sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da petição inicial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento somente é cabível após intimação do autor para correção de vícios sanáveis no plano de pagamento.

A ausência dessa intimação configura cerceamento de defesa, em afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

O procedimento de superendividamento possui natureza especial e finalidades sociais, devendo ser interpretado de forma a favorecer a recuperação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 330, IV, 485, I, 319, 321, parágrafo único; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível 5001855-24.2024.8.13.0074, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 29.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1007886-02.2023.8.26.0269, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1040656-36.2024.8.11.0041

LEOMARCIO GRIMA SILVA
X
ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por LEOMARCIO GRIMA SILVA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso IV, e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada pelo apelante contra ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida sua situação de superendividamento
e determinada
a continuidade do procedimento de repactuação de dívidas nos termos da Lei no 14.181/2021.

Em suas razões (
id
293143365), sustenta que é pessoa superendividada nos termos da própria Lei do Superendividamento.

Alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo não oportunizou ao autor a possibilidade de sanar a suposta irregularidade apontada no plano.

Argumenta que o artigo 104-B do CDC estabelece que, após a fase de réplica e demais manifestações das partes, o juízo deve dar início à fase de elaboração do plano compulsório de pagamento.

Pondera que o valor que extrapola o período de 60 meses no plano de pagamento representa um prejuízo presumido da instituição financeira, pois decorre da concessão de crédito que já ultrapassou a margem de comprometimento de renda do consumidor, contrariando as diretrizes do próprio sistema bancário.

Afirma que o espírito da Lei do Superendividamento visa exatamente à reintegração do consumidor à economia formal, garantindo condições viáveis para sua recuperação financeira.

Em suas contrarrazões (
id
293143368), o BANCO COOPERATIVO SICREDI S
/
A pugna pelo improvimento do recurso, argumentando que o apelante não comprovou
estar em situação de superendividamento, uma vez que não juntou documentos que demonstrassem seus custos e despesas mensais básicas.

Alega que o apelante não produziu nenhuma prova de que seu mínimo existencial está sendo afetado em razão das dívidas.

Sustenta ainda que o plano de pagamento apresentado não preenche os requisitos estabelecidos em lei, pois não assegura sequer o valor principal com a correção monetária.

O ITAÚ UNIBANCO S
/
A, em suas contrarrazões (
id
293143369), requer o desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de primeiro grau merece ser mantida, pois o autor não preenche os requisitos legais para a admissão da ação proposta.

Aduz
que o plano apresentado não define critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores, bem como não há clareza quanto ao prazo proposto e ao impacto financeiro real sobre sua capacidade de pagamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
ação de repactuação de dívidas por superendividamento
(
Lei no 14.181/2021
).

A presente apelação versa sobre a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução do mérito na ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta nos termos da Lei no 14.181/2021
(sentença de id 293143364).

Inicialmente, importa analisar a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que sustenta não ter sido oportunizada a possibilidade de adequação do plano de pagamento apresentado.

O procedimento especial de repactuação de dívidas em razão do superendividamento, introduzido pela Lei no 14.181/2021, estabelece uma série de requisitos formais para o recebimento da inicial e prosseguimento do feito.

Dentre estes requisitos, destaca-se a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, que preserve o mínimo existencial e as garantias originalmente pactuadas.

No caso concreto, observo que o magistrado, após a audiência de conciliação infrutífera, examinou o plano de pagamento apresentado pelo apelante e entendeu que este não atendia aos requisitos legais obrigatórios, decidindo pelo indeferimento da petição inicial.

Contudo, considerando a especialidade do procedimento e sua finalidade social, que visa proporcionar a recuperação financeira do consumidor superendividado, e tendo em vista que a Lei no 14.181/2021 introduziu mecanismos para o tratamento desse fenômeno social que afeta significativa parcela da população, entendo que o princípio da primazia do julgamento de mérito, insculpido no artigo 4o do Código de Processo Civil, impõe a necessidade de oportunizar ao autor a possibilidade de adequar sua proposta de pagamento.

A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que, havendo a possibilidade de regularização da peça inicial, deve-se oportunizar ao autor a emenda antes do indeferimento.

Isso se justifica ainda mais no caso em tela, considerando que o procedimento para tratamento do superendividamento representa inovação legislativa recente, ainda em fase de consolidação interpretativa pelos tribunais.

Assim,
é devido o reconhecimento d
o cerceamento de defesa alegado pelo apelante
. Com efeito, o
magistrado deveria ter oportunizado a adequação do plano de pagamento antes de indeferir a petição inicial, em atenção aos princípios do aproveitamento processual e da primazia do julgamento de mérito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO.
EMENDA DA INICIAL. PLANO DE PAGAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Apelação cível com pedido de cassação da sentença de extinção do processo para a tramitação do processo de renegociação de dívidas por superendividamento, pela falta de atendimento de emenda da inicial com a apresentação do plano de pagamento. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Saber se a apresentação do plano de pagamento é documento indispensável à propositura da ação do consumidor visando a renegociação de dívidas por superendividamento. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Na medida em que o consumidor superendividado deve apresentar "proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial", de forma a viabilizar a negociação ou a imposição de um plano judicial compulsório, o não atendimento da determinação de emenda da inicial para a apresentação de tal plano autoriza o indeferimento da inicial. IV - DISPOSITIVO
4.
Apelação cível conhecida e não provida. Dispositivos legais citados: artigos 104-A e 104-B do CDC; artigos 319 e 321, parágrafo único, do CPC.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50018552420248130074, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2024)

Petição inicial – Indeferimento – "Ação de repactuação de dívidas pela lei do superendividamento" - Petição inicial indeferida, tendo o processo sido extinto sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não foi cumprida a determinação de emenda para apresentação do plano de pagamento e para esclarecimento sobre a destinação dos recursos mutuados - Art. 485, incisos I e IV, do atual CPC. Petição inicial – Indeferimento - Inicial que veio acompanhada pelo plano de pagamento, tendo sido fornecida a explicação sobre a utilização dos valores emprestados – Repactuação da dívida com amparo na lei do superendividamento que possui regramento próprio, calcado na realização de audiência de conciliação na qual o devedor deve apresentar a sua proposta de pagamento aos credores – Audiência conciliatória que não foi designada, impossibilitando a apreciação da tutela de urgência - Inviável o indeferimento da petição inicial, assim como a extinção do processo sem resolução de mérito, com suporte no art. 485, I e IV, do atual CPC - Sentença anulada – Determinado o prosseguimento regular do processo no juízo de origem – Apelo do autor provido em parte
.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10078860220238260269 Itapetininga, Relator.: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 26/09/2024, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado ao autor a adequação do plano de pagamento, com a subsequente regular tramitação do feito, nos termos do procedimento estabelecido pela Lei no 14.181/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025